Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-18.2020.8.11.0059
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002089-18.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MILTON CASTRO NEVES - CPF: 778.801.611-04 (RECORRENTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES –
NÃO COMPROVADO O CARÁTER EXCEPCIONAL PELO ENTE PÚBLICO –

NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho e não comprovado o caráter excepcional pelo ente público, evidencia-se a nulidade dos contratos temporários e o direito da parte recorrente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
José Milton Castro Neves

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juízo de direito do Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte-MT.

Sentença (Id.
128596707
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
o ocupante de cargo em comissão não faz jus ao pagamento de FGTS.

Recurso Cível Inominado
(Id.
128596708
): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Pugna pela nulidade das contratações temporárias sucessivas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança interposta por
José Milton Castro Neves
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
e o recebimento
do FGTS.

O conjunto fático revela que o recorrente exerce o cargo de
pro
fessor da educação básica mediante contratação temporária junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso. Há vários anos, a parte requerente mantém contratos com a SEDUC/MT, os quais foram renovados sucessivamente até o ano de 2019, desde fevereiro de 2010, documentos apresentados aos Id no
128596691
e seguintes que atestam a alegação inicial.

Em contraponto, o recorrido não se desincumbiu de comprovar o fundamento excepcional de interesse público exigido para que ocorressem as
sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo. 37, § 2.o, CF/88.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2o da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

O cenário hoje, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Portanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)”.

Registre-se que o prazo prescricional da verba em questão é o quinquenal a contar da propositura da ação. Logo, estão prescritas todas as verbas anteriores – cinco anos antes da data da propositura da ação, qual seja
anterior a 30.09.2015.

Portanto, evidenciadas as renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho e não comprovado o caráter excepcional das prorrogações, reconheço a nulidade dos contratos temporários e condeno o recorrido ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos,
observado o período prescrito anterior a 30.09.2015.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
DECLARAR A NULIDADE
dos contratos temporários desde
setembro/2015
e
CONDENAR O
Estado de Mato Grosso
a pagar à parte recorrente o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pela administração a título de FGTS),
referente ao período
setembro/2015
até Dezembro de 2019, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o­F da Lei no 9. 494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023